Tribunal: CARF
Processo: 19647.006736/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.006736/2009-61
ACÓRDÃO
2002-009.666 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ AUGUSTO CARNEIRO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário para restabelecer dedução de despesas médicas de R$ 20.127,92.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.666 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006736/2009-61
2
Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 15-18), referente ao exercício 2007,
ano-calendário 2006, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a
revisão da Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$6.127,37, mais
multa de ofício e juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa de R$24.057,92. Os recibos
médicos apresentados são relativos a despesas efetuadas com beneficiários que
não constam como dependentes na declaração de espólio do declarante. Não há
previsão legal para dedução de despesas efetuadas com serviços de auxiliar de
enfermagem, se estas não integrarem a fatura emitida pelo estabelecimento
hospitalar. Enquadramento legal consta da Notificação de Lançamento
supracitada.
O contribuinte apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de
fato e de direito que se seguem:
Um inexplicável lapso de digitação e revisão determinou a ocorrência desse
desconcertante equivoco que resultou nessa indesejável situação e se repetiu nas
Declarações seguintes do IR-2007/2008 e IR-2008/2009, sendo as mesmas porém,
retificadas a partir do alerta dessa Receita Federal.
Tal descuido contudo, decorreu da simples falta de inclusão do nome dos
dependentes deste Espólio no respectivo campo da declaração, destinado a
contê-los em toda e qualquer situação que seja necessário e permitido abater
despesas por eles requeridas para cálculo do imposto decorrente, como de fato
ocorreu.
No caso em questão, o nome dos dependentes: Alice Ribeiro Carneiro da Silva,
CPF 866.639.764-00, esposa, hoje viúva meeira do "de cujus" e Maria José
Carneiro da Silva, CPF 124.137.124-53, filha soleira incapacitada mentalmente há
vários anos (Certidão de Nascimento e Declaração Médica, igualmente anexos)
não consta da citada declaração do IR-2006/2007 ora questionada. Todavia, o
campo da declaração de Bens e Direitos da declaração original do IR-2008/2009
(repita-se, retificada posteriormente), expõe uma conta-poupança na Caixa
Econômica com a respectiva situação em 31/12/2007 e 31/12/2008 cujo titular é
exatamente a dependente Alice Ribeiro Carneiro Da Silva, numa prova
incontestável de que o lapso grosseiro já referido não contém nenhuma má-fé
e/ou desonestidade de parte deste requerente.
Ademais, tamanha ingenuidade haveria de ser, inevitavelmente, evidenciada ao
se perceber o lançamento gratuito das despesas médicas recentes de duas
pessoas do sexo feminino no lugar de uma só pessoa do sexo oposto que já havia
morrido há mais de dezessete anos.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.666 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006736/2009-61
3
Acata a glosa correspondente a despesa de R$2.180,00, relativos ao pagamento
dos serviços de auxiliar de enfermagem, realizados em domicilio junto à
dependente/paciente Maria José Carneiro da Silva.
Ainda em referência a declaração do IR-2006/2007, este Espólio, conforme já
havia informado a essa Delegacia através da correspondência que encaminhou os
recibos médicos detalhados de 2006/2007; o recibo emitido por ANTONIO
PEREGRINO S/C LTDA. é de R$1.500,00 e não de R$1.750,00, conforme constava
equivocadamente, na declaração original objeto dessa demanda.
Os valores pagos à ASL e à NORCLÍNICA INTERMÉDICA S/A, referem-se ao
pagamento das despesas dos planos de saúde das citadas dependentes já
qualificadas de forma documental neste recurso.
Finalmente, quanto aos recibos emitidos pelo médico CLÁUDIO BUENO, no
montante de R$570,00 (quinhentos e setenta reais), em nome do Inventariante
VIRGÍNIO RIBEIRO CARNEIRO DA SILVA, decorre do fato, deste mesmo
Representante Legal ser também o único emitente de todos os cheques das
contas bancárias do referido Espólio, inclusive, no que se refere ao pagamento
dos serviços médicos (consultas) prestados pelo citado profissional em relação à
pessoa de MARIA JOSÉ CARNEIRO DA SILVA, dependente/paciente já qualificada
neste recurso.
Esse fato, caso assim queria e determine a Receita Federal, será facilmente
comprovado através de uma simples declaração do Dr. Cláudio Bueno, atestando
essa verdade e/ou, se for o caso, pelo simples confronto da declaração do IR-
2006/2007 do Espólio verso declaração do Inventariante no mesmo exercício.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/12/2013, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 16/01/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai parcialmente sobre a infração de dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 20.127,82, uma vez que a decisão de piso restabeleceu uma dedução de
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.666 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006736/2009-61
4
despesas médicas de R$ 1.500,00 bem como considerou parte das despesas médicas glosadas
como matéria não impugnada, no valor de R$ 2.430,00.
A decisão de piso manteve parcialmente a infração de dedução indevida de
despesas médicas pelos seguintes motivos, no essencial:
A impugnação é tempestiva e atende aos pressupostos legais de admissibilidade
previstos no Decreto no 7.574/2011, razão pela qual é conhecida.
O contribuinte não contesta expressamente a infração de Dedução Indevida de
Despesas Médicas (parcial), no valor de R$2.180,00 (auxiliar de enfermagem) e
R$250,00 (Antônio Peregrino) fillin "Folha(s) onde se encontra(m) a(s)
infração(ões)" \* MERGEFORMAT . Esse fato, como conseqüência, dá nova feição
à matéria, que passará a ser considerada como não impugnada, conforme
prescreve o art. 58, do Decreto 7.574/2011 (redação dada pela Lei 9.532/97, art.
67).
O litígio versa sobre a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Inicialmente, a fim de subsidiar o exame da questão, cumpre trazer à colação
excerto de dispositivos que regulam a matéria (destaques acrescidos):
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto 3.000 de 26 de março de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no. 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no. 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
...
Art. 80 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.666 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006736/2009-61
5
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250/95, art. 8o, II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250/95, art. 8o, §2o):
...
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento.
Da exegese dos preceitos supra, depreende-se que as despesas médicas estão
sujeitas à comprovação, se assim solicitado pela Fazenda Pública, cabendo ao
contribuinte provar que faz jus às deduções. No caso dos gastos com saúde, deve
atestar que realmente efetuou pagamentos relativos a serviços prestados por
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais, despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias para o seu próprio
tratamento ou de dependentes, nos valores e nas datas constantes dos
comprovantes em seu poder.
Em suma, como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores
pagos a planos de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a
legislação tributária e incluídas na declaração do responsável em que forem
consideradas dependentes.
Na hipótese em que o outro cônjuge ou os filhos constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária,
apresentarem declarações em separado no modelo completo, o valor integral
pago ao plano pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano,
desde que não seja utilizado como dedução nas declarações do outro cônjuge ou
dos filhos. Contudo, no caso de apresentação de declaração em separado no
modelo simplificado pelo outro cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções
a que estes teriam direito são substituídas pelo desconto simplificado, a parcela
do plano de saúde correspondente ao outro cônjuge ou aos filhos não é
considerada como dedutível na declaração do titular do plano.
Dito isso, no caso em concreto, sustenta o representante legal do espólio de José
Augusto Carneiro, ora impugnante, que, por lapso, não incluiu o nome dos
dependentes na DIRPF.
Da consulta às bases de dados da Receita Federal do Brasil, não há qualquer
registro de que a Sra. Alice Ribeiro Carneiro da Silva, CPF 866.639.764-00, esposa
e meeira do de cujus, bem como a Sra. Maria José Carneiro da Silva, CPF
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.666 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006736/2009-61
6
124.137.124-53, filha, tenham auferidos rendimentos no ano-calendário 2006 e
nos anos subseqüentes, até esta data.
Ambas, igualmente, não encaminharam DIRPF em separado no exercício sob
exame, muito menos em qualquer dos exercícios após o ora analisado.
Ambas constam como dependentes nas DIRPF seguintes.
Em DIRPF de exercícios posteriores (2009 a 2011), conta de poupança na Caixa
Econômica Federal da supracitada esposa foi informada no campo Bens e Direitos
(fl. 10).
Não pairam dúvidas de que a esposa e a filha, de fato, são dependentes do de
cujus, sendo a sua não inclusão no exercício 2007 mero erro, perfeitamente
escusável.
Em relação ao plano de saúde, independentemente de figurarem aquelas duas
senhoras como dependentes, poderiam ser deduzidas as despesas com elas
realizadas pelo de cujus, haja vista não terem encaminhado DIRPF e fazerem parte
da entidade familiar (fls. 06-07), fato este que não requer a comprovação da
efetiva transferência de recursos do declarante para as beneficiárias do plano de
saúde.
O impugnante, de forma hábil e idônea, comprova o pagamento de valores ao
plano de saúde Intermédica Sistema de Saúde, CNPJ 44.649.812/0108-77, no
valor de R$3.780,00 (fl. 49), contudo, os recibos de folhas 50 e 52 (ASL Assistência
à Saúde Ltda, CNPJ 03.716.044/0006-15)), dizem respeito ao exercício 2006, e não
ao exercício sob exame, 2007. Assim, este não atestam as despesas de
R$15.286,21 e R$491,71, respectivamente. Mantida a glosa portanto, em relação
a essas partes.
Em relação ao prestador Antônio Peregrino, o contribuinte comprova o gasto de
R$1.500,00 (fl. 44), devendo ser mantida a glosa de R$250,00, a qual foi acatada
pelo impugnante, explicitamente.
Quanto aos recibos emitidos pelo médico Cláudio Bueno, no montante de
R$570,00 (fls. 46-48), consta como pagador o Sr. Virgínio Ribeiro Carneiro da
Silva, o ora impugnante, não constando o nome beneficiário do tratamento.
A explicação de que como representante legal é também o único emitente de
todos os cheques das contas bancárias do espólio não é suficiente, uma vez que
não há elemento probatório juntado de que tais despesas foram pagas pelo
espólio (cheques, DOCs, etc.), e não pelo impugnante. Acrescente-se a isso que o
beneficiário do tratamento igualmente não está consignado nesses documentos.
Cabe prelecionar que o ateste dos gastos deve ser apresentado junto com a
impugnação, não cabendo diligências para produzir provas que deveriam ter sido
acostadas pelo impugnante no momento da protocolização de sua peça de defesa
(Decreto no 7.574/2011, art. 56).
Mantida a glosa de R$570,00, portanto.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.666 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006736/2009-61
7
(...)
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente comprova as despesas médicas com o
profissional Cláudio Bueno (fls. 79/83), no valor de R$ 570,00, logo deve ser restabelecida essa
dedução.
Os documentos juntados aos autos (fls. 85/87) comprovam uma despesa médica
com plano de saúde no valor total de R$ 19.557,92, logo deve ser restabelecida essa dedução de
despesa médica.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento, para restabelecer dedução de despesas médicas de R$ 20.127,92
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 106
DF CARF MF
Original